Tribunal: TJMT
Processo: 1043108-82.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043108-82.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor fixado, mantendo o reconhecimento do direito à remuneração proporcional em razão da rescisão unilateral do contrato.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, dos termos de quitação e dos critérios de fixação do quantum, além de contradição e negativa de prestação jurisdicional, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão na análise das cláusulas contratuais e dos documentos de quitação; (ii) contradição quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; (iii) ausência de fundamentação na fixação do valor arbitrado; e (iv) negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. O acórdão analisou o conteúdo contratual e concluiu que não havia critério objetivo suficiente para remunerar a atuação prestada até a rescisão, o que autorizou o arbitramento proporcional.

5.

A decisão enfrentou a alegação de quitação integral. Reconheceu que os documentos apresentados eram genéricos e não demonstravam a satisfação de toda a remuneração vinculada ao êxito ou à integralidade da atuação profissional.

6.

Não há contradição na aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. O acórdão adotou entendimento compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a rescisão unilateral, antes da implementação do êxito, legitima o arbitramento proporcional para evitar enriquecimento sem causa.

7.

O voto condutor indicou os critérios utilizados para a fixação do valor, considerando a natureza das demandas, a extensão da atuação até a rescisão e a remuneração parcial já percebida, culminando na redução para R$ 10.000,00.

8.

A ausência de acolhimento das teses do embargante não configura negativa de prestação jurisdicional. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos de forma individualizada, desde que fundamente adequadamente sua conclusão.

9.

A pretensão revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da implementação da condição de êxito, autoriza o arbitramento judicial proporcional quando inexistente critério contratual objetivo suficiente para remunerar a atuação já prestada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 121, 421, 421-A e 476; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED na Apelação nº 1043108-82.2025, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, ao apreciar apelação cível interposta em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor dos honorários arbitrados, mantendo, contudo, o reconhecimento do direito à remuneração proporcional em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

O Banco sustenta a existência de contradição, omissões relevantes e julgamento fundado em premissa fática equivocada. Afirma que o acórdão partiu da premissa de inexistência de critério contratual para remuneração em caso de rescisão unilateral, quando, segundo alega, o contrato firmado entre as partes previa expressamente a possibilidade de rescisão imotivada a qualquer tempo, bem como disciplinava de forma objetiva a remuneração devida apenas pelas etapas efetivamente concluídas, com perecimento do direito a honorários de êxito cujos gatilhos não tivessem sido implementados até a resilição.

Sustenta que o julgado deixou de enfrentar adequadamente as cláusulas contratuais que estabeleciam múltiplas formas de remuneração ao longo da execução dos serviços, incluindo adiantamentos por fase processual, pagamentos vinculados a atos específicos, honorários de sucumbência e hipóteses de irrecuperabilidade do crédito, bem como não apreciou a tese de que todos os honorários contratados teriam sido regularmente quitados até a data da rescisão. Alega, ainda, que o acórdão ignorou documentos relevantes, como termos de quitação e contranotificação juntados aos autos, que indicariam inexistir qualquer saldo em favor do escritório embargado.

Defende que o arbitramento judicial seria juridicamente inviável diante da existência de estipulação contratual válida e eficaz acerca da remuneração, invocando os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, o princípio da intervenção mínima do Estado nos contratos privados, bem como a interpretação restritiva do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que autorizaria o arbitramento apenas na ausência de ajuste entre as partes.

Aduz, ainda, omissão quanto aos critérios utilizados para fixação do quantum arbitrado, afirmando inexistir fundamentação concreta que demonstre a correlação entre os atos praticados, o resultado obtido nas ações executivas e o valor final fixado, destacando que, em parte dos processos, não houve recuperação de crédito e que eventual acordo foi celebrado por novo patrono do banco.

Por fim, aponta negativa de prestação jurisdicional, ressaltando a existência de recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Recurso Especial nº 2.158.327/MT, envolvendo as mesmas partes, contrato e objeto, na qual se reconheceu a necessidade de o Tribunal de origem se manifestar expressamente sobre as cláusulas contratuais e termos de quitação, sob pena de nulidade do acórdão por omissão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com redimensionamento do valor arbitrado. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 346108893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que, embora o contrato previsse remuneração por fases e cláusula de rescisão, inexistia critério objetivo e suficiente para remunerar a atuação já prestada nos processos em curso quando a destituição inviabilizou a apuração do benefício financeiro ao final das demandas. Essa premissa foi expressamente afirmada a partir da análise do conteúdo contratual e da dinâmica da contratação, não se tratando de omissão, mas de conclusão jurídica desfavorável à tese do banco.

Da mesma forma, a decisão enfrentou de modo direto a tese de quitação integral dos honorários, concluindo que os termos apresentados eram padronizados, genéricos e restritos a determinados períodos, sem individualização das ações abrangidas ou dos critérios de contraprestação, além de não contemplarem de forma clara a remuneração vinculada ao êxito nem a integralidade da atuação até o ano da rescisão. A valoração dessas provas foi expressamente realizada no voto condutor, inexistindo omissão a ser suprida.

Também não procede a alegação de contradição quanto à aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB. O acórdão adotou interpretação consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que, em contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito ou ao benefício financeiro, a rescisão unilateral antes da conclusão das demandas legitima o arbitramento judicial proporcional ao trabalho efetivamente prestado, justamente para evitar enriquecimento sem causa do contratante.

A insurgência relativa aos critérios de fixação do quantum igualmente não revela vício sanável por embargos declaratórios. O acórdão delineou, de forma suficiente, os parâmetros considerados para a redução do valor arbitrado, ponderando a natureza das demandas, a extensão da atuação até a rescisão, a remuneração parcial já percebida por volumetria e a ausência de complexidade extraordinária dos feitos, culminando na fixação do montante de R$ 10.000,00.

Por fim, inexiste negativa de prestação jurisdicional. A circunstância de o acórdão não acolher as teses defendidas pelo embargante, nem enfrentar individualmente todos os dispositivos legais por ele invocados, não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido resolvida de forma clara e fundamentada, como ocorreu no caso. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que exponha, de modo coerente, as razões de seu convencimento, o que foi plenamente observado.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026